Tribunal: TJDFT
Processo: 0732853-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0732853-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INTER LIFE ASSISTENCIA INTERNACIONAL REPRESENTANTE LEGAL: MARCIO DA SILVA SLAVOV AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por INTER LIFE ASSISTENCIA INTERNACIONAL em face da decisão proferida nos autos da ação de nulidade de credito tributário que move em desfavor do agravado DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. A agravante aduz, em síntese, que é associação sem fins lucrativos, devendo ser reconhecida sua imunidade tributária e, por conseguinte, cancelado o crédito tributário perseguido pelo ente agravado. Defende que apresentou toda a documentação necessária e cumpriu os requisitos do art. 14 do CTN, asseverando, ainda, que para o reconhecimento da imunidade basta que não seja provado desvio de finalidade, ônus que incumbe ao sujeito ativo da obrigação tributária. Preparo realizado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único do CPC. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que a agravante ajuizou ação anulatória de crédito tributário com pedido de reconhecimento de imunidade tributária, ao argumento de que é associação sem fins lucrativos volvida à obtenção do acesso à saúde e educação, consoante definido em seu estatuto social, devendo ser reconhecida sua condição de imune tributária. Postula, ainda, a anulação do crédito tributário constituída no auto de infração n. 00040-00013129/2022-52 (ID 205012558). A decisão agravada rejeitou o pedido de tutela de urgência formulada pela agravante, ao argumento de que o ente distrital rejeitou a alegação no processo administrativo por ausência de documentação suficiente (ID 205540850). A Constituição vigente, ao limitar o poder de tributar do Estado (União, Estados e Municípios), excluiu da competência (poder de tributar) do sujeito ativo determinadas pessoas ou situações, como na hipótese da impossibilidade de cobrança de impostos entres os entes federativos sobre patrimônio, renda e serviço, denominada de imunidade recíproca, ou quando não se tributa papel destinado à impressão de livros, jornais e periódicos, apenas para exemplificar. Neste contexto, restou previsto no art. 150, VI, alínea “c” (CF), o seguinte: “Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...) VI - instituir impostos sobre: a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros; b) templos de qualquer culto; c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei; (...)” g.n. Outrossim, consoante apontado pelo ente distrital, o reconhecimento da condição de imunidade tributária vindicada pela agravante deve ser objeto de requerimento, a ser formulado perante o órgão, no qual se demonstre a subsistência dos requisitos legais, consoante dispõe o art. 64 da lei distrital 4.567/2011: “Art. 64. O reconhecimento de benefícios fiscais de caráter não geral dependerá de requerimento formulado pelo interessado ou por seu representante, no qual se comprovem os requisitos legais exigidos. § 1o Os benefícios fiscais poderão ser reconhecidos a partir de dados cadastrais fornecidos por órgãos da administração pública direta ou indireta. § 2o O benefício relativo a tributo lançado por período certo de tempo, uma vez reconhecido, poderá surtir efeitos para períodos posteriores enquanto perdurarem as razões que o fundamentaram.” Consoante se extrai do caderno processual, a empresa agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a apresentação do requerimento correlato, o que inviabiliza o reconhecimento da imunidade tributária pleiteada, notadamente quando tal pedido foi formulado apenas em sede de impugnação ao auto de infração ajuizado pelo agravado (ID 205012576 dos autos de origem). Nesse sentido, não ficou evidenciada, ao menos nessa análise perfunctória, a probabilidade do direito invocado. Assim, não se verificam os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 995 do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator